Tribunal: TJDFT
Processo: 0739899-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMÓVEL ARREMATADO. DÍVIDAS PROPTER REM. GARANTIDAS COM PRECATÓRIOS. COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS NÃO FINALIZADA. AUSENTE CERTIDÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. ASSEGURAR O ADIMPLEMENTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE BATISTA DOS SANTOS FURTADO, parte autora, contra a r. decisão (ID 140805983 na origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença movida em face de CASA LOPES DE FERRAGENS LTDA, LARBOW INVESTIMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados judicialmente.
2. O juízo compreendeu pelo indeferimento do desbloqueio de valores sob o fundamento de que “a eventual liberação de valores a mais ou a menos, em favor do arrematante ou para o exequente poderá levar a situação prejudicial para ambos, haja vista que imperiosa é a comprovação prévia, pela arrematante LARBOW INVESTIMENTOS LTDA, do pagamento de obrigações relativas a IPTU (IDs 99786443 a 99788899), bem como guia de recolhimento do ITBI, a ser pago pela referida arrematante”.
3. Em que pese a alegação do agravante de que o débito foi compensado por créditos referentes aos precatórios n. 2002.00.2.002937-6 expedido pelo TJDFT e 39/2006 pelo TRT10 restando apenas a retirada da pendência no registro do imóvel, em consulta realizada à Secretaria de Estado de Economia do Governo do Distrito Federal, ID 106210493 na origem, o fisco informa que “até que se conclua a compensação a notificação permanecerá, para o caso de porventura haver problema com o precatório oferecido em que as unidades resultantes do desmembramento são solidárias”.
4. De tal modo, sem olvidar a necessidade de resolução da demanda, faz-se necessário as devidas providências a assegurar o adimplemento de todas as obrigações propter rem.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.